Tribunal: CARF
Processo: 14863.720089/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14863.720089/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.553 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EXPOCACCER - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A empresa supra qualificada apresentou, em 22/07/2013, em formulário papel,
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS não cumulativo - vinculado
à exportação, no valor de R$ 489.890,90, referente ao 4o trimestre de 2008(fl. 02).
Para verificação da exatidão das informações prestadas e reconhecimento do
direito da empresa ao ressarcimento do valor pleiteado, foi emitido o Mandado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14863.720089/2013-10
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Procedimento Fiscal no 06.1.09.00-2014-00063-4 e a Informação Fiscal de fls. 44/55,
e posteriormente, o despacho decisório de fls. 58 a 60.
De acordo com o Despacho Decisório da delegacia de origem, foi indeferido o
pedido de ressarcimento e não homologada a compensação pretendida, sob o
fundamento de que o ressarcimento de créditos presumidos vinculados à exportação
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não se aplica ao setor de
café.
A empresa apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 64 a 84. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
A impugnante é uma Cooperativa de Cafeicultores, produtora de mercadorias
mencionadas no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, especificadamente do capítulo 9,
destinadas à alimentação humana ou animal.
Exerce a atividade de comércio atacadista de café em grão, adquire café cru
em grão "bica corrida" de produtores rurais pessoas físicas e jurídicas.
Café "bica corrida" é aquele resultante do beneficiamento realizado na
fazenda, mas que não sofreu nenhum processo de classificação, ou seja, café
beneficiado sem separação de peneiras.
A impugnante possui Armazéns Gerais próprios, equipados com máquinas e
equipamentos para rebenefício do café, que consiste no processo de classificação
epadronização do café. Neste momento, o café "bica corrida" é separado e
classificado por peneiras.
Assim, o rebenefício é feito para classificar o café por tamanho e aspecto, tendo
em vista as negociações que são feitas levando em consideração as peneiras e o
aspecto do café.
O processo produtivo resume-se em classificar e padronizar o café "bica
corrida'' adquirido, para atendimento das vendas firmadas com o mercado interno e
externo.
De acordo com o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004, é permitido a essas pessoas
jurídicas deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins crédito presumido
calculado sobre o valor desses bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
O § 3o do mencionado artigo dispõe sobre as alíquotas utilizadas para a
determinação do crédito.
A impugnante na intenção de aproveitar-se do crédito presumido previsto no
art, 8o formalizou Pedido de Ressarcimento diretamente na Receita Federal no valor
original de R$ 489.890,90.
Tal compensação foi realizada em consonância com o disposto no art. 56-A da
Lei n° 12.350/2010 criado pela Lei n° 12.431/2011, fruto da conversão do art. 9o da
Medida Provisória n° 517, de 30.12.2010.
Este artigo autorizou o contribuinte a formalizar o pedido de ressarcimento do
crédito presumido do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 a partir do primeiro mês
subsequente a sua publicação, isto é, desde 1o de janeiro de 2011 (data da publicação
da medida provisória que o originou).
O Pedido de Ressarcimento e as Declarações de Compensação, objetos do
Despacho impugnado, foram formalizados em 22 de julho de 2013.
Dessa forma, verifica-se que houve um equívoco por parte da Secretaria da
Receita Federal ao alegar a improcedência do crédito informado.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Não é demais ressaltar que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010 foi devidamente
esclarecido e regulamentado pelo art. 7-A da Lei n° 12.599/2014.
Art. 7a-A. O saldo do crédito presumido de que trata art. 8o da Lei n° 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.
Verifica-se que a compensação já era permitida pelo art. 56-A da Lei n°
12.350/2010 e está atualmente explícita no art. 7-A da referida Lei.
O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já citou o art. 56-A em
algumas de suas decisões, demonstrando o inequívoco direito do contribuinte de
compensar débitos vencidos ou vincendos com seu crédito presumido decorrente do
art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
Inclusive, importante relembrar que a impugnante já foi fiscalizada a respeito
do mesmo tema em novembro/2012, quando o auditor-fiscal opinou pela legitimidade
do crédito.
Diante de todo o exposto, temos que o valor do crédito presumido COFINS
Não-Cumulativo do 4° trimestre é legítimo e de pleno direito da impugnante, estando
de pleno acordo com as diretrizes trazidas pela lei.
Frente aos argumentos apresentados, a impugnante requer:
(i) o recebimento e processamento da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, em seus regulares efeitos, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário sob análise, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional - Lei n° 5.172/66, garantindo em razão disto, o regular fornecimento de
Certidões Negativas de Débito, necessárias à continuidade das atividades
desenvolvidas pela impugnante, sob pena de responsabilidade funcional;
(ii) a homologação da compensação pretendida, uma vez que como
demonstrado, a origem de crédito pautou na legislação tributária vigente e
regulamentações da própria Secretaria da Receita Federal, expedindo, ao final, o
despacho decisório do ato homologatório da compensação enviada, declarando assim
a extinção total do crédito) tributário e posterior arquivamento do processo em
referência.
Em 24/04/2015, após o prazo regulamentar para apresentação da impugnação,
a contribuinte apresenta aditamento à Manifestação de Inconformidade, conforme fls.
93 a 98, no qual, além de repetir os argumentos já expostos, acrescenta:
Recentemente, a Receita Federal do Brasil consolidando e firmando o
entendimento expresso em legislação anterior, assim como presente em decisões do
CARF, entre outros órgãos de base, publicou no dia 31 de março de 2015 a Instrução
Normativa n° 1.557, a qual altera a Instrução Normativa 1.300/2012, incluindo os
artigos 29-D e 51-D, que possibilitam o ressarcimento e compensação de créditos
oriundos da aquisição de café in natura, conforme dispõe:
Art. 29-D. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o
da Lei n° 10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existentes em 1o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

de janeiro de 2012, poderá ser objeto de ressarcimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O ressarcimento do saldo de créditos presumidos de que trata
o capul poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos
anteriores, contados da data do pedido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB n° 1557, de 31 de março de 2015)
Art. 51-D. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8°
da Lei n° 10.925, de 2004, em relação ci aquisição de café in natura, existentes em 1o
de janeiro de 2012, poderá ser objeto de compensação.
§ 1o. A compensação do saldo de créditos presumidos de que trata o caput
poderá ser declarada somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores,
contados da data do pedido.
§ 2o. A compensação do saldo de créditos de que trata este artigo deverá ser
precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o disposto no art.
32.
Assim, agora o entendimento de que é possível a compensação de créditos
referentes aos períodos de apuração anteriores à publicação da Medida Provisória
que instituiu essa possibilidade está expressamente demonstrado na Instrução
Normativa 1.300/2012.
Dessa forma, em relação aos créditos objetos do Despacho Decisório em
comento, cabe a aplicação do dispositivo referido acima.
Pelo exposto, requer a homologação do Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013
(DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que é vedada a utilização do crédito presumido do 4o trimestre de
2008, apurado na forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com
débitos de outros tributos e contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão legal,
sendo que somente a partir de 2014 é que foi permitido ao contribuinte fazer pedido de
ressarcimento/compensação do saldo créditos presumidos oriundos da aquisição de café in
natura existentes em 1o de janeiro de 2012, nos termos da IN 1.717/2017 e Lei no 12.995/2014.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

II - Mérito
O cerne do litígio envolve o indeferimento do pedido de ressarcimento pleiteado
pela Recorrente, sob o fundamento de que o ressarcimento de créditos presumidos vinculados à
exportação apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não se aplica ao setor de
café.
Essa questão já foi decidida por esta Turma no PA 10920.000546/2011-11,
acórdão 3302-007.874, de relatoria do i. Conselheiro Jorge Lima Abud, onde restou decidido o
direito de apenas deduzir o crédito presumido agroindustrial, a saber:
Assim dispõe o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2. 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15. 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03 03, 03 04, 03.05,
0504.00. 0701.90 00, 0702 00 00, 0706 10 00, 07.08. 0709.90. 07.10, 07.12. a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713 33.29 e 0713.33 99, 1701.11.00. 1701 99 00.
1702.90.00. 1801, 1803. 1804.00.00. 180500 00, 20.09. 210111.10 e 2209 00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso ii do caput
do art 3* das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002. e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei n° 11 051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
O artigo 8o da Lei n° 10.925/2004 criou para certas pessoas jurídicas
(agroindustrial - NCM 1006) créditos “fictícios” ou “presumidos” sobre as
aquisições feitas de pessoas físicas de bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e com destinação única, qual
seja, a dedução do valor das contribuições devidas.
Como as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na receita bruta de venda
no mercado interno foram reduzidas a zero, o Recorrente pleiteia o ressarcimento do
saldo dos créditos “fictícios” ou “presumidos” previstos no artigo 8o da Lei n°
10.925/2004.
O Despacho Decisório, referendado pelo Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, restringiu as possibilidades de utilização do saldo credor das
contribuições em referência, ao firmar entendimento de que o crédito presumido não
poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento.
Adequado o posicionamento dessas instâncias.
A Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2006, que só viria a ser
revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.911, de 11 de outubro de 2019, assim
dispunha à época do pedido de ressarcimento de crédito da PIS/PASEP referente ao
2o trimestre de 2009:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
(...)
Art. 7o Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do
art. 5o os produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da
suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no País.
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com
base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento.
(0Grifo e negrito nossos)
Nesse sentido, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22 de dezembro
de 2005 conferiu a seguinte exegese:
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, e sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em
vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51,
§§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de
18 de maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45,
declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts.
8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei
no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Grifo e negrito nossos)
O contraponto feito pelo Recurso Voluntário, às folhas 26, é o seguinte:
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB, só veio com o art. 16 da Lei n°
11.116/05, que de uma forma genérica, fez referência apenas aos créditos apurados
com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Destaca-se que em momento algum da Lei n° 11.116/05, existe algum tipo de
vedação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/04.
Não procede. Como assinalado pelo próprio Recorrente, a redação do artigo
16 da Lei n° 11.116/05 dispõe sobre a questão de uma forma genérica, enquanto que
a Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2006 e mais especificamente o
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005 faz referência
expressa ao artigo 8o da Lei 10.925/2004 vedando a compensação ou o
ressarcimento.
O próprio artigo 8o da Lei n° 10.925/04 apenas prevê a possibilidade da
dedução do crédito presumido. Ao silenciar quanto à compensação e ao
RESSARCIMENTO, veda implicitamente esses procedimentos. Por ser matéria
específica, não foi alterada pelo artigo 16 da Lei n° 11.116/05.
Lembrar que tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade são posteriores à publicação da Lei 11.116/05 e endossam esse
mesmo entendimento.
Não é por outro motivo que o inciso III, do artigo 9o da Lei 10.925/04
determinou a suspensão de vendas de insumos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa
jurídica ou cooperativa, justamente porque o legislador não quis permitir a
compensação ou o ressarcimento.
Esta questão já foi objeto de diversas discussões e atualmente encontra-se
pacificada na Câmara Superior de Recursos Fiscais, merecendo destaque o Acórdão
9303008.050, proferido na sessão de 20 de fevereiro de 2019, segundo o qual o
crédito presumido da agroindústria somente pode ser utilizado para deduzir as
contribuições do PIS e da COFINS, restando vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito e Érika Costa Camargos Autran, restando produzida a
seguinte ementa abaixo transcrita.
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à compensação
mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.”
Portanto, o pleito não deve ser atendido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Nos termos do entendimento anteriormente explicitado, não vejo reparos à fazer
na decisão recorrida, razão pela qual adoto seus fundamentos juntamente com os argumentos
anteriores para afastar as pretensões da Recorrente, a saber:
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos, o artigo 8o da Lei
no 10.925, de 2004, é claro ao autorizar apenas a utilização dos créditos presumidos
para fins de dedução do PIS e da Cofins devidos em cada período de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
[destaques acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de
2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005 Dispõe
sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e sobre
o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833, de 2003,
art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em
vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51,
§§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de
18 de maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45,
declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts.
8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei
no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16. [destaques acrescidos]
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na forma
prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com débitos de outros
tributos e contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também é claro
ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos acumulados pela
agroindústria.
Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, incluindo também as hipóteses de compensação com débitos próprios e
ressarcimento em dinheiro não se aplica às aquisições do café utilizado como insumo
por pessoas jurídicas que produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas aos
créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de que trata o art. 55
da mesma Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser lido na sequência dos artigos
que o precedem. Ou seja, os créditos presumidos vinculados ao setor aviário e suíno
foi retirado do escopo do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e passou a ter regulação
própria pela Lei no 12.350, de 2010, em seus artigos, 54 a 56. O art. 56-A abre as
possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos acumulados apenas em
relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e
utilização dos créditos presumidos dos insumos das atividades agropecuárias, o café
recebeu tratamento por lei específica, a saber a Lei no 12.599, de 23 de março de
2012, o que evidencia que os arts. 54 e 56-A da Lei 12.350 não se aplicam a este
setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as agroindústrias do
setor de café, somente se deu com a edição da Lei no 12.995, de 2014, que incluiu na
Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.(Incluído pela Lei no 12.995,
de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que revogou a
Instrução
Normativa
n°
1.557,
de
2015,
mencionada
pela
impugnante,
regulamentando a referida lei, assim dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1o de
janeiro de 2012, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o
disposto no art. 54.
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720089/2013-10

Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte poderia ter apresentado pedido de ressarcimento/compensação do saldo
créditos presumidos oriundos da aquisição de café in natura existentes em 1o de
janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 22/07/2013 e se
refere a pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de
apuração 4o trimestre de 2008, não há a possibilidade de ressarcimento desses
eventuais créditos presumidos.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital